Tribunal: TJSP
Processo: 1015325-35.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À PLATAFORMA "ACORDO CERTO". AUTOR QUE NÃO NEGOU A RELAÇÃO CONTRATUAL, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA JUNTO À PLATAFORMA "ACORDO CERTO". AUTOR QUE NÃO NEGOU A RELAÇÃO CONTRATUAL, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.